Tribunal: TJSP
Processo: 1094455-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL. Alimentação Kosher. O autor segue os preceitos da religião judaica e previamente solicitou fornecimento de alimentação "kosher". À Ré incumbia comprovar o adimplemento da obrigação assumida, o que não fez. Não houve prestação do serviço nos moldes em que foram contratados. Responsabilidade objetiva da empresa ré pelo dano moral suportado pelo autor,

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL. Alimentação Kosher. O autor segue os preceitos da religião judaica e previamente solicitou fornecimento de alimentação "kosher". À Ré incumbia comprovar o adimplemento da obrigação assumida, o que não fez. Não houve prestação do serviço nos moldes em que foram contratados. Responsabilidade objetiva da empresa ré pelo dano moral suportado pelo autor, forçado a permanecer em jejum por mais de 12 horas. O dano moral decorre da própria situação extremamente desconfortante imposta ao requerente e que só ocorreu em razão da má prestação de serviços pela ré. Valor majorado de R$5.000,00 para R$10.000,00 em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DANO MATERIAL. Valor despendido com a tradução juramentada. Tradução da mensagem eletrônica em língua estrangeira, na qual o autor pleiteava solução para o ocorrido junto à companhia aérea. Inteligência do artigo 192 do Código de Processo Civil. Requerida que deu causa ao ajuizamento da demanda. Recurso parcialmente provido.